Tribunal: TCU
Processo: 028.692/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10417/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143 e 218 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em expedir quitação ao Sr. Ricardo Zancanela Motta, ante o recolhimento integral da multa a ele aplicada no subitem 9.3 do Acórdão 7601/2017-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 028.692/2015-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Cleudes Nunes Veras (XXX.347.401-XX); Maria Aparecida Fabri Pessanha (XXX.759.041-XX); Ric Marlone Gonçalves Costinhas (XXX.648.551-XX); Ricardo Zancanela Motta (XXX.732.961-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.